Tribunal: TJDFT
Processo: 0736480-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE X JUÍZO FAZENDÁRIO. MENOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. PARTICIPAÇÃO EM SORTEIO PARA VAGA EM ESCOLA DO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUPERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.058 DO STJ.
1. Conflito negativo de competência entre os juízos da infância e da juventude e fazendário para processar e julgar demanda movida em desfavor do Colégio Militar Dom Pedro II e do Distrito Federal, em que se requer a participação em sorteio para pré-matrícula da parte demandante em estabelecimento escolar do Distrito Federal.
2. Esta Corte, em conflitos envolvendo a Vara da Fazenda Pública e Vara da Infância e da Juventude, vinha reconhecendo a competência do Juízo da Vara de Fazenda para processar e julgar a causa, tendo em conta ter sido a demanda movida em face do Distrito Federal, fixando a competência em razão da pessoa (art. 26 da Lei no 11.697/2008), e considerando não demonstrada a situação de vulnerabilidade dos menores, capaz de atrair a competência do Juízo especialíssimo da Infância e Juventude.
3. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, no julgamento dos Recursos Especiais n° 1846781/MS e REsp 1853701/MG firmou a tese de que “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.
4. A interpretação dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90 impõe o reconhecimento da competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, em detrimento da Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar causas envolvendo matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas, independentemente de os menores se encontrarem, ou não, em situação de risco ou abandono.
5. Por se tratar de entendimento firmado no âmbito de recursos especiais repetitivos (Tema 1.058/STJ) já com trânsito em julgado, sua observância por esta Corte é impositiva, em atendimento ao disposto no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil.
6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do juízo Suscitante (Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal).